Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003264-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), IZOLDINO CASAL BATISTA NETO - CPF: 141.384.251-87 (REPRESENTANTE), HELIO PEREIRA NEVES - CPF: 004.952.888-29 (AGRAVADO), JAQUELINE DA COSTA NEVES - CPF: 014.575.751-08 (AGRAVADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 037.497.771-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS – PARA GARANTIA DE FUTURA AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300,
caput
, do CPC.

Restando evidenciada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003264-64.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

IZOLDINO CASAL BATISTA NETO

AGRAVADO(S):

HELIO PEREIRA NEVES e JAQUELINE DA COSTA NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IZOLDINO CASAL BATISTA NETO
, contra decisão proferida pela Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar n. 1004817-94.2017.8.11.0040, ajuizada por
HELIO PEREIRA NEVES e JAQUELINE DA COSTA NEVES
, que deferiu
o pedido liminar, nos termos dos artigos 305 e 855, I, do CPC,
para determinar a

intimação

da

Sra. Benoite Oliveira Mendonça Carvalho
, bem como de seu esposo
Sr. Juscelito Donizete de Carvalho

para que não pague eventual quantia

que deva ao ora agravante, mas que deposite-a em juízo, vinculando-a ao processo de origem, bem como para que não promova a transferência de propriedade de imóvel para fins de pagamento de dívida em que tenha-o como credor, condicionando tal decisão à prestação de caução real de imóvel com valor econômico superior ao valor da causa.

Consta na origem, que os agravados visam cobrar dívidas firmadas pelo agravante e
Iracilda Gomes de Souza
durante a gestão da pessoa jurídica arrendada - Auto Posto Sorrisão -, no período de outubro de 2014 a dezembro de 2016.

Ressalta que o prazo de vigência do contrato seria de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, iniciando em 01/10/2014 e findando em 31/05/2023, todavia em 10/12/2016, os agravados receberam notificação para que realizassem o distrato do contrato firmado.

Afirma que em 09/01/2017, as partes iniciando tratativas, firmaram Termo de Entrega de Posse e outras avenças ficando acertado dentre outros o compromisso do recorrente em prestar contas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Assevera que decorrido o prazo para apresentação das contas, o agravante em 22/03/2017 solicitou prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, entretanto não o fez. Diz que as dívidas até agora apuradas totalizam a importância de R$2.912.364,04 (dois milhões, novecentos e doze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos).

Anota que os agravados, na peça de ingresso na instância de primeiro grau, disseram que o agravante não tem a mínima intenção de saldar o débito, nem mesmo negociar, pois já passados 08 (oito) meses nem mesmo prestou as contas que estava obrigado, e, somando a isso, não restará bens para garantir o débito, pois tem dilapidado o seu patrimônio, cairá em insolvência, frustrando o direito ao crédito.

Afiança que os agravados narraram que o agravante e sua ex-companheira teriam a receber 03 (três) parcelas de R$1.334.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil reais) cada, com vencimentos em 30/10/2017, 30/10/2018 e 30/10/2019.

Registra que não obstante, a mesma transação de venda retromencionada, o agravante e sua ex-companheira receberiam diversos imóveis do
Sr. Juscelito Donizete de Carvalho
, os quais os agravados entenderam que poderiam ser arrestados para garantir futuro pedido de execução por quantia certa contra devedor solvente.

Arremata, dizendo que foi com esses argumentos que os agravados se beneficiaram da decisão recorrida, para a qual entende que deve ser concedido o efeito suspensivo ou reformada de plano em tutela recursal até julgamento final do presente recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 21/03/2019, conforme Id.7008445.

Contraminuta ofertada no Id. 7330320, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante de uma possível intempestividade do apelo, em atenção ao princípio da não surpresa (artigo 10 e parágrafo único do artigo 493, ambos do CPC), fora intimado o recorrente, para, querendo, se manifestar no prazo legal, consoante artigo 932, parágrafo único do CPC, no qual manifestou-se no Id. 23579006.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de bens
, a fim de assegurar a eficácia de futura execução e garantir o recebimento de crédito oriundo de contrato de arrendamento de imóvel comercial.

O magistrado deferiu nos termos dos artigos 305 e 855, I, do CPC,
para determinar a

intimação

da

Sra. Benoite Oliveira Mendonça Carvalho
, bem como de seu esposo
Sr. Juscelito Donizete de Carvalho

para que não pague eventual quantia que deva ao ora agravante, mas que deposite-a em juízo, vinculando-a ao processo de origem, bem assim para que não promova a transferência de propriedade de imóvel para fins de pagamento de dívida em que tenha-o como credor, condicionando tal decisão à prestação de caução real de imóvel com valor econômico superior ao valor da causa.

Inconformado o agravante pugna pela reforma da decisão para reformar o
decisum
a fim de determinar o recebimento dos valores das parcelas vencidas e vincendas do contrato de contrato de compra e venda da empresa NC AUTO POSTO diretamente pelo agravante.

Pois bem. Inicialmente, diante embargos de declaração de Id.23579006 que se encontra pendente de análise, e, uma vez reconhecida a tempestivamente do presente instrumento resta prejudicada sua apreciação, o que levo ao exame do mérito nos seguintes termos.

O recurso não merece provimento, uma vez que como já mencionado na liminar pelo Juízo
a quo
os argumentos são consistentes, vejamos:

“(...) Analisando os argumentos e fundamentos constantes na inicial, verifica-se que o objeto da demanda é cobrar dos reclamados as dívidas firmadas por eles durante a gestão da pessoa jurídica arrendada (outubro de 2014 a dezembro de 2016 - Auto Posto Sorrisão).

Folheando os autos, verifico que fora colacionado o contrato de arrendamento realizado entre as partes, no qual os arrendatários se comprometiam a entregar a pessoa jurídica com o mesmo passivo e ativo que assumiram, além de quitação de todas as obrigações legais (id. 9902502, p. 01-13). Ademais, no termo de entrega do objeto do arrendamento (id. 9902516, p. 16), o reclamado Izoldino declara que realizou várias operações de crédito junto a instituições financeiras e que as mesmas seriam de sua responsabilidade. Há, ainda, a juntada de inúmeros boletos, contratos e etc, cobrando dívidas firmadas na gestão do arrendatário (outubro de 2014 a dezembro de 2016).

Paralelo a isso, os autores demonstram que o reclamado Izoldino não possui bens imóveis registrados em seu nome (certidão de busca de bens, id. 9902501, p. 1) e que possuía quotas da pessoa jurídica NC Auto Posto Ltda, porém, as vendeu a Sra Benoite Oliveira Mendonça Carvalho, esposa do Sro Juscelito Donizete de Carvalho, o qual já era sócio de 50% da referida pessoa jurídica (Oitava Alteração Contratual do Contrato Social - id. 10075989, p. 5-14), o que evidencia a insolvência do devedor e a possibilidade de não recebimento do crédito.

Sendo assim, entendo que subsiste o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos necessários para o deferimento da cautelar in limine litis.

Posto isso,
defiro o pedido liminar, nos termos dos artigos 305 e 855, I, do CPC, para determinar a INTIMAÇÃO da Sra Benoite Oliveira Mendonça Carvalho, bem como de seu esposo Sro Juscelito Donizete de Carvalho para que não pague eventual quantia que deva ao reclamado IZOLDINO CASAL BATISTA NETO, mas deposite-a em juízo, vinculada ao presente processo, bem como para que não promova a transferência de propriedade de imóvel para fins de pagamento de dívida em que tenha-o como credor. CONDICIONO TAL DECISÃO À APRESENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO do imóvel ofertado no id. 10076003, o qual deverá ter valor econômico superior ao valor da causa; A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL do mesmo, bem como comprovação da averbação junto a matrícula.

Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar a avaliação do imóvel, tomar por termo e registrar na matrícula do mesmo a CAUÇÃO REAL ofertada. Realizada tais exigências, cumpra-se a liminar”
(Id. 10218656)

Assim, bem posta a decisão que determinou
a

intimação

da

Sra. Benoite Oliveira Mendonça Carvalho
, bem como de seu esposo
Sr. Juscelito Donizete de Carvalho

para que não pague eventual quantia que deva ao ora agravante, mas que deposite-a em juízo, vinculando-a ao processo de origem, bem assim para que não promova a transferência de propriedade de imóvel para fins de pagamento de dívida em que tenha-o como credor, condicionando tal decisão à prestação de caução real de imóvel com valor econômico superior ao valor da causa.

Nesse sentido.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA – ART.799, VIII DO CPC C/ ART.301 DO MESMO CODEX – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arresto consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou, ainda, que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora. O artigo 799, VIII, do CPC estabelece que ao propor a Execução pode o Exequente, se for o caso, pleitear por medidas urgentes. Para tanto, faz-se necessário a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo. A Cédula de Crédito encartada aos autos confere plausibilidade ao direito invocado pelo Exequente/Agravado, pois extrai-se que o Agravante é avalista do negócio jurídico celebrado com a Casa Bancária e a empresa REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o qual não foi adimplido pela devedora principal. Tendo em vista o elevado valor do crédito objeto da ação executiva, a aparente situação de insolvência da devedora principal, bem com a responsabilidade solidária do Avalista, in casu, o Agravante, é imperioso o arresto, a fim de assegurar o direito da instituição financeira”
(
TJMT Agravo de Instrumento 1009734-14.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 11/12/2019, Data da Publicação)

“MEDIDA CAUTELAR – ARRESTO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA– SACAS DE SOJA – PROVA LITERAL DA DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 813 E 814, CPC – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO. Para a concessão da medida cautelar de arresto basta a certeza e liquidez, como requisito da medida, sendo desnecessária a exigibilidade do título, consoante art. 814 do CPC. O periculum in mora, previsto no art. 813 do CPC, prevê hipóteses dentre elas, o receio de fuga ou insolvência do devedor, receio de ocultação ou dilapidação do patrimônio, ou outro artifício capaz de fraudar a execução”
(TJMT Agravo de Instrumento 34978/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 15/06/2016, Data da Publicação 21/06/2016)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020